Tribunal: STF
Processo: Pet 5886
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Nestes autos, processa-se o acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Nestor Cuñat Cerveró, homologado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, em que prevista a recuperação do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, mediante o pagamento de valores e alienação de imóveis. 



    A defesa técnica do Colaborador relatou dificuldades financeiras que lhe teriam impedido de efetuar o pagamento do valor remanescente das sanções patrimoniais ajustadas. Desse modo, foram impulsionados os atos para a execução dos bens imóveis ofertados em garantia.



    Na atual fase, o Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR noticiou que não acudiram interessados para os leilões eletrônicos dos imóveis, tampouco na aquisição direta que se promoveu em seguida, no âmbito das das Alienações Judiciais n. 5053490- 19.2018.4.04. 7000 e n. 5053491-04.2018.4.04.7000. 



    A Procuradoria-Geral da República (e.Doc.564), em parecer apresentado em 25.2.2024, posiciona-se pela deprecação da alienação judicial à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, local onde situados os referidos imóveis.



    Brevemente relatado. Decido. 



     



    2. Principio observando que as diligências relacionadas à execução do acordo devem ser compreendidas sob o viés da recuperação do produto ou proveito das infrações penais praticadas e confessadas nos acordos visada na Lei 12.850/2013.



    Segundo disposto na Cláusula 5ª, §3º, bIX e b.X, os imóveis ali descritos funcionam como garantia do acordo.



    Decorre do histórico processual que o prazo para quitação da multa expirou sem a devida integralização, podendo ser acionados os bens nessa situação. 



    Transcrevo as informações processuais prestadas pelo Juízo da 12ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR: 



    (…)



    Alienação Judicial Criminal nº 5053490-19.2018.4.04.7000/PR - imóvel de matrícula nº 7.583: aos 04/10/2024 o Município de Petrópolis/RJ encaminhou demonstrativo de débitos de IPTU do imóvel referente aos exercícios de 2014 a 2024 (ev. 123); em 19/11/2024, o leiloeiro informou que no dia 18/11/2024 encerrouºciclo de venda direta do bem sem que houvesse licitante interessado na aquisição; este Juízo proferiu despacho determinando a intimação das partes para manifestação (ev. 138); o MPF requereu fosse oficiado ao STF solicitando orientações sobre a melhor destinação do bem (ev. 144); despacho proferido em 10/02/2025 determinou a expedição de oficio ao STF solicitando-lhe informações/providências sobre a destinação do imóvel, instruindo-se com documento de evento 123, do Município de Petrópolis/RJ, tendo em vista tratar-se de pedido de habilitação de crédito relacionado ao imóvel ( ev. 148).



    Alienação Judicial Criminal nº 5053491-04.2018.4.04.7000/PR - imóvel de matrícula nº 2.571: em 25/11/2025 o Município do Rio de Janeiro peticionou informando a existência de créditos fiscais (IPTU e Taxas) no importe de R$ 40.412,37 (quarenta mil quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos) e requereu, dado a natureza privilegiada do crédito, fosse determinado, em cumprimento ao artigo 130, parágrafo único do CTN, o pagamento do valor total após homologada a arrematação e pagos eventuais credores trabalhistas com título constituído até a data do leilão; em 06/12/2024, o leiloeiro informou que o ciclo de venda direta do bem foi encerrado sem que houvesse licitante interessado na aquisição; este Juízo proferiu despacho determinando a intimação das partes para manifestação (ev. 166); o MPF requereu fosse oficiado ao STF solicitando orientações sobre a destinação do bem (ev. 171); despacho proferido em 10/02/2025 determinou a expedição de oficio ao STF solicitando-lhe informações/providências sobre a destinação do imóvel, instruindo-se com os requerimentos e documentos de eventos 148 e 162, tendo em vista tratarem-se de pedidos de habilitação de créditos relacionados ao imóvel (ev. 177); o último movimento nos autos foi o pedido de informações sobre o resultado do leilão pelo Juízo da 1 ª Vara Federal de Petrópolis/RJ (ev. 183), já respondido.



     



    Em havendo cláusula com a especificação de bem imóvel ofertado em garantia ao acordo, que fora firmado com a devida assistência processual do colaborador por defensor habilitado, é possível a sequência dos atos expropriatórios.



    Tendo presente a expectativa da Procuradoria-Geral da República no sentido de que o redirecionamento da execução ao local onde estão situados os imóveis aumentaria a possibilidade de surgirem interessados, é possível solicitar ao Juízo da 12ª da Subseção Judiciária de Curitiba/PR o atendimento da diligência solicitada.



    3. Pelo exposto, a fim de viabilizar a sequência dos atos necessários à execução das garantias previstas na Cláusula 5ª, §3º, b.IX e b.X deste acordo, acato o parecer ministerial, para o fim de solicitar ao Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR que delegue à Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ as alienações judiciais remanescentes, bem como os pedidos de habilitação das partes formulados em razão dos débitos propter rem, os quais são afetos à operacionalidade e regularidade do próprio leilão.



    Instrua-se o expediente com as cópias reprográficas desta decisão e do parecer ministerial (e.Doc.564) 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente